Tribunal: TJMT
Processo: 1013337-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RAI 1013337-61.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Scania Administradora de Consorcios LTDA contra a r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da ação de recuperação judicial no 1002673-98.2016.8.11.0003, proposta por Rodorápido Transportes LTDA que determinou a restituição dos bens apreendidos nos autos da ação de busca e apreensão, processo no 1010856-87.2018.8.11.0003, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MT, à Agravada, sob a assertiva de sê-los essenciais ao cumprimento do plano de recuperação judicial aprovado e homologado.
Sustenta a empesa agravante que a decisão deve ser reformada, pois houve expressa renúncia da recuperanda ao bem, medida em que “após a aprovação do plano de recuperação judicial, a Agravada compareceu aos autos, em petição de id. 14326826, datada de 19/06/2018, pugnando pela manutenção de posse, tão somente, dos bens que seriam essenciais ao desenvolvimento das suas atividades empresariais e cumprimento do plano, pelo prazo de 2 (dois) anos após a homologação do plano de recuperação judicial, relacionando-os no “Anexo 01 – Relação de Veículos Alienados”, e, “os bens alienados fiduciariamente à Scania Administradora de Consórcios, ora Agravante, NÃO foram arrolados no “Anexo 01”, ensejando a propositura da competente Ação de Busca e Apreensão, processo no 1010856- 87.2018.8.11.0003, perante o juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, visando a apreensão das garantias contratuais [...]” (Id. 47443458, pág. 18)
Defende que, “o embasamento jurídico para ajuizamento da ação de busca e apreensão é o próprio § 3o, do artigo 49, da Lei 11.101/2005, que veda a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, pois, no caso em tela, a própria Agravada declarou que os bens não lhes eram essenciais, não havendo, portanto, óbice para que os mesmos fossem apreendidos. ” (Id. 47443458, pág. 19).
Sustenta que, a antecipação dos efeitos da tutela é imprescindível no caso concreto, sendo certo que os requisitos previstos no artigo 300 do CPC estão presentes: “i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), consistente na declaração expressa da Agravada, firmada no Anexo 01 da petição de id. 14326826 que os bens apreendidos não lhes são essenciais; e ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consistente na possibilidade de o Agravante não mais reaver os bens que foram restituídos à Agravada, seja pela deterioração deles em razão do uso, seja por não ser possível a sua localização.” (Id. 47443458, pág. 27)
Requer seja concedido a tutela de urgência para conceder o efeito ativo ao recurso e determinar a restituição dos seguintes veículos: a) TIPO: TRATOR/C, MARCA: SCANIA, MODELO: G420, ANO DE FAB.:2010, COR: BRANCA, CHASSI: 9BSG4X200B3675259, PLACA: NTX-3106 (GRUPO 1517 – COTA 221), b) TIPO: TRATOR/C, MARCA: SCANIA, MODELO: G420, ANO DE FAB.:2010, COR: BRANCA, CHASSI: 9BSG4X200A3668713, PLACA: NUF-3739 (GRUPO 1517 – COTA 254); c) TIPO: TRATOR/C, MARCA: SCANIA, MODELO: G420 – A 6X4, ANO DE FAB.:2011, COR: BRANCA, CHASSI: 9BSG6X400B3687651, PLACA: NPG-4493 (GRUPO 2123 – COTA 009), e, d) TIPO: AUTOMÓVEL, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: GOL, ANO DE FAB.:2014, CHASSI: 9BWAB45U7EP173701, RENAVAM 00996380744, PLACA: OAS-6052. No mérito requer o provimento do recurso para o fim de ser reformada a decisão agravada, com a consequente restituição dos bens a agravante, sob pena de incidência de multa diária, bem como, seja autorizado o prosseguimento da ação de busca e apreensão em relação aos demais bens.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, identifico os requisitos autorizadores para a concessão da tutela requerida.
Verifico nos autos que a agravada na petição que pugnou pela homologação do plano de recuperação judicial expressamente requereu fosse “determinada a manutenção de todos os caminhões da recuperanda [Agravada] que são alienados fiduciariamente, cujos mesmos estão devidamente elencados no anexo 01 da presenta petição, [...]” (Id. 47443458, pág. 17)
Ressai dos autos que a parte agravada ao requerer a recuperação judicial não relacionou os bens em questão como essenciais, porquanto eles não constam da relação levada ao Juízo recuperacional.
Desse modo, muito embora os bens em questão possuírem correlação com a atividade final da empresa agravada (transporte), tenho que não podem ser considerados essenciais, pois a própria agravada não os relacionou como essenciais.
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR e determino a restituição dos seguintes veículos à agravante: a) TIPO: TRATOR/C, MARCA: SCANIA, MODELO: G420, ANO DE FAB.:2010, COR: BRANCA, CHASSI: 9BSG4X200B3675259, PLACA: NTX-3106 (GRUPO 1517 – COTA 221), b) TIPO: TRATOR/C, MARCA: SCANIA, MODELO: G420, ANO DE FAB.:2010, COR: BRANCA, CHASSI: 9BSG4X200A3668713, PLACA: NUF-3739 (GRUPO 1517 – COTA 254); c) TIPO: TRATOR/C, MARCA: SCANIA, MODELO: G420 – A 6X4, ANO DE FAB.:2011, COR: BRANCA, CHASSI: 9BSG6X400B3687651, PLACA: NPG-4493 (GRUPO 2123 – COTA 009), e, d) TIPO: AUTOMÓVEL, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: GOL, ANO DE FAB.:2014, CHASSI: 9BWAB45U7EP173701, RENAVAM 00996380744, PLACA: OAS-6052.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão e para prestar as informações que achar necessárias.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbos Farias
Relator